Tribunal: TJMT
Processo: 1012242-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO REGIMENTAL No. 1012242-93.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO
AGRAVADO: VALDECIR ANTONIO DE ALMEIDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DE CAUSA – INEXISTÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não obstante a situação fática vivenciada no país, não se vislumbra que a cobrança violaria o princípio da capacidade contributiva, mormente se considerado que a exação se refere à fatos geradores ocorridos em momentos anteriores à pandemia.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Município de Sorriso, contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal do Agravo de Instrumento n. 1012242-93.2020.8.11.0000, para decretação de indisponibilidade de bens dos recursos do executado, ora agravado, em virtude da situação momentânea do Covid-19.
Inconformado, o agravante alega que a decisão dever ser retratada, uma vez que estão previstos os requisitos para o deferimento do efeito ativo, ou pelo menos do efeito suspensivo ao recurso manejado, sob pena de grave dano ao Município.
Aduz que é fato que o magistrado de origem paralisou indevidamente o curso de execução fiscal de ofício, ignorando-se por completo as hipóteses legais taxativas de suspensão previstas no artigo 151 do CTN e artigo 40 da Lei 6.830/80.
Defende que é completamente descabido se cogitar em aplicação do Decreto-Legislativo n. 6/2020 e ignorar normas básicas aplicadas na espécie, estando evidente o fumus boni iuris recursal.
Verbera que o periculum in mora é clarividente, uma vez que a arrecadação fiscal é instrumento de manutenção do agravante, bem como dos serviços públicos essenciais, o que não pode passar despercebido por este e. Tribunal.
Sustenta que a decisão agravada determina a manifestação do agravante nos autos, sob pena de extinção por “abandono de causa”, o que evidência, ainda mais, a necessidade de provimento jurisdicional antecipado, já que evidente o perigo da demora e prejuízo irreparável ao município agravante.
Por fim, requer provimento do recurso, para reformar a decisão prolatada, a fim de que seja atribuída a tutela antecipada recursal, determinando-se a análise do pedido de indisponibilidade de bens pelo juízo a quo e/ou, alternativamente, que determine o prosseguimento do feito (págs.01/09 - id. n.45862986).
Não há contrarrazões.
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, cuida-se de agravo regimental interposto pelo Município de Sorriso, contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela recursal do agravo de instrumento, para decretação de indisponibilidade de bens dos recursos do executado, ora agravado, em virtude da situação momentânea do Covid-19.
Da análise dos autos, verifica-se que o município agravante ajuizou a ação de execução fiscal, objetivando o recebimento do crédito tributário (ISSQN) inscrito em dívida ativa representado pela CDA n. 2131/2017, no valor de R$2.930,90(dois mil, novecentos e trinta reais e noventa centavos).
Após a distribuição da ação, o Juízo de origem determinou a citação do executado, ora agravado, após ter sido citado, deixou transcorrer in albis o prazo, sem realizar o pagamento da dívida e/ou nomear bens à penhora (pág.23-id.n. 45862987).
Em 16/03/2020, sobreveio o pedido do exequente/agravante de bloqueio via BacenJud e Renajud, o que foi negado, nos seguintes termos:
“Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo n. 6/2020 que pode ensejar, dentre outras medidas anormais, o parcelamento de dívidas tributárias, bem como, a edição da Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabelecendo a adoção de drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, desaguando no fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da economia, com o fim de salvaguardar a população atingida, deixo de decretar, por ora, a indisponibilidade dos recursos e bens do executado.
Determino a intimação do exequente para que se manifeste, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, postulando o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa”.
Inconformado, o Município de Sorriso interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, o qual fora indeferido
Assim, contra essa decisão insurge-se, postulando a concessão do efeito ativo, para que seja determinada a decretação da indisponibilidade de bens, por meio do bloqueio via Bacenjud e Renajud, ou, a suspensão da parte final da decisão, tendo em vista que há pedido de impulsionamento da ação.
Pois bem.
A respeito da controvérsia, a Lei n. 6/2020 utilizada pelo Juízo de origem para indeferir a pretensão do agravante, reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar n. 101/2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República, encaminhada por meio da Mensagem n. 93, de 18 de março de 2020.
Não obstante o fundamento da decisão, que pondera a atual situação do cenário social, observa-se que não tem aplicabilidade na hipótese do caso concreto, porquanto, configura impedimento no exercício jurisdicional da Fisco Municipal, sobretudo, porque obsta a arrecadação, legalmente permitida.
Ademais, a Lei de Execução Fiscal elenca os casos que ensejam a suspensão do curso da execução, cujas hipóteses não se amoldam ao presente caso.
De outro norte, verifico que o Decreto n.06/2020 não é compatível com a situação retratada nos autos, porque embaraça a tramitação da ação, assim como o direito de execução do município agravante, especialmente, na fase inicial do processo.
Por fim, a condicionante da manifestação do agravante, sob pena de extinguir a ação, por abandono da causa, é um tanto controvertida, no caso concreto, já que a medida postulada está sendo impedida pelo próprio Juízo.
Assim sendo, neste exame da matéria, convenci-me da probabilidade de provimento parcial do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do agravante.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO E PENALIDADE TRIBUTÁRIA – MICROPRODUTOR RURAL – PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – APONTAMENTO ÚNICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
[.....] Em havendo verossimilhança nas alegações do demandante, bem como evidenciado o perigo da demora, ao passo que acusa apenas o apontamento em testilha, o deferimento da tutela de urgência é medida a ser adotada, nos termos do art. 300 do NCPC. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (TJMT - N.U 1000221-70.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 25/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019) g.n.
Dessa forma, os fundamentos do agravante são suficientes para alterar o entendimento esposado na decisão agravada.
Sendo assim, em juízo de retratação, com fulcro no art. 932, §1o, do CPC, dou parcial provimento ao recurso, para afastar o abandono de causa e determinar tão somente o prosseguimento da ação.
Publique-se e cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora